Tribunal: STJ
Processo: 0023942-56.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2615920 - RJ(2024/0081687-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RENATO DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
BEATRIZ ALVARES ROMERO - SP425101
FILIPE DE CASTRO GUIMARÃES - RJ153005
ANA PAULA GUARNIERI BARBATO - SP440657
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - RJ212264
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório
carreado aos autos, assentou que não foram comprovados os requisitos
necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
2. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
3. É inviável conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência
da
na questão controversa apresentada é, por consequência,
Súmula 7/STJ
óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do
recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: dee99ca7-0157-445b-9dc8-295d20f77d73

Documento eletrônico VDA54040828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: dee99ca7-0157-445b-9dc8-295d20f77d73

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2615920 - RJ (2024/0081687-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RENATO DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
BEATRIZ ALVARES ROMERO - SP425101
FILIPE DE CASTRO GUIMARÃES - RJ153005
ANA PAULA GUARNIERI BARBATO - SP440657
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - RJ212264
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório
carreado aos autos, assentou que não foram comprovados os requisitos necess
ários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
2. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
3. É inviável conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da
na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice
Súmula 7/STJ
para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso
pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RENATO DE OLIVEIRA
contra decisão exarada pela il. Terceira Vice-Presidência do eg. Tribunal de Justiça
RODRIGUES
do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo nas alíneas
e
do
"a"
"c"
permissivo constitucional em face de v. acórdão assim ementado (fl. 90):

"Agravo de instrumento. Embargos à execução. Execução extrajudicial
lastreada cédula de crédito bancário emitida em favor do devedor principal e
de seus avalistas. Decisão agravada que indeferiu pedido de atribuição de
efeito suspensivo. Manutenção. O CPC, em seu
§1o, exige, além do
art. 919,
preenchimento das condições para a concessão da tutela provisória, a prévia
garantia do juízo. Elementos não verificados. A recuperação judicial do
Documento eletrônico VDA53694302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:22
Código de Controle do Documento: 08b99611-ef62-45a8-ab88-9b336a3d594f

devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral. Orientação jurisprudencial.
Ausência de garantia do juízo, sendo irrelevante a inclusão do crédito
exequendo na lista de credores quirografários da recuperação judicial da
devedora principal. Negativa de provimento do recurso. Prejudicado o agravo
interno."

Nas razões do apelo nobre (fls. 98-116), RENATO DE OLIVEIRA RODRIGUES
alega, além de divergência jurisprudencial, ofensa ao
§ 2o, do
e aos arts. 49, §
art. 919,
CPC/2015
2o, 56 e 59 da
afirmando, em síntese, que "
Lei 11.101/2005,
demonstrou haver probabilidade no
direito – na medida em que o crédito é concursal e sujeito à recuperação judicial da devedora
principal, motivo pelo qual será novado quando o Plano for homologado pelo Juízo da
(fl. 107).
Recuperação"
Aduz, também, que, "considerando a possibilidade de homologação do Plano –
inclusive da cláusula 5.4, que prevê o aproveitamento dos efeitos da novação em relação aos
coobrigados e avalistas –, é realmente necessário aguardar a apresentação, votação e
homologação do Plano de Recuperação Judicial para que eventualmente a Execução possa
prosseguir em face dos avalistas, fiadores, devedores solidários ou coobrigados de qualquer
" (fl. 109).
natureza, da obrigação originalmente contraída pela CTESA
Assevera, ainda, que, "ao afirmar que os efeitos da recuperação Judicial da CTESA
não aproveitam os avalistas – i. e., o Recorrente –, acabou desconsiderando o fato de que as
condições do crédito podem ser alteradas com a homologação do Plano da CTESA, oportunidade
" (fl. 112).
em que as dívidas submetidas ao concurso de credores serão novadas
Intimado, BANCO BRADESCO S/A apresentou contrarrazões (fls. 147-163), pelo
desprovimento do recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 165-169), motivando o manejo do agravo
em recurso especial (fls. 183-190) em tela.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 209-219), pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O apelo não merece prosperar.
No caso, o eg. TJ-RJ, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos,
assentou que não foram comprovados os requisitos necessários para a concessão de efeito
suspensivo aos embargos à execução. A título elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto do v.
acórdão estadual (fls. 93-95):

"Na ação de origem – execução por título extrajudicial ora embargada - a
dívida objeto da execução é originária de empréstimo obtido junto à instituição
financeira recorrida por meio de cédula de crédito bancário emitida em favor
de Ctesa Construções Ltda., garantida por seus avalistas Carlos A. M. Tavares
e o ora recorrente.
No curso da ação, foi noticiado que, antes de manejada a execução, a
devedora principal requereu sua recuperação judicial e seu processamento foi
Documento eletrônico VDA53694302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:22
Código de Controle do Documento: 08b99611-ef62-45a8-ab88-9b336a3d594f

deferido pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Niterói, processo no
0035607-34.2021.8.19.0002. Nestes autos, o crédito exequendo se encontra
relacionado no quadro geral de credores.
Diante desse panorama, houve a suspensão da execução contra a devedora
principal, prosseguindo o feito contra os avalistas. Opostos embargos à
execução, foi rejeitado o pedido de atribuição de efeito suspensivo, decisão
contra qual se insurge o avalista, aqui recorrente.
Não merece guarida o inconformismo do avalista recorrente.
O Código de Processo Civil, em seu
§1o, exige, para atribuição do
art. 919,
efeito suspensivo aos embargos, a presença de dois requisitos cumulativos,
quais sejam, as condições para a concessão da tutela provisória e a prévia
. Confira-se:
garantia do Juízo
(...)
Em cognição sumária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações
autorais.
Isso porque, não demonstrada, prima facie, a impossibilidade de dar
continuidade à execução contra os devedores coobrigados.
De se notar, por exemplo, que a orientação jurisprudencial é que a
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Ademais, além de ausente as condições para concessão da tutela, o
agravante não ofereceu qualquer garantia ao juízo, sendo irrelevante a
inclusão do crédito exequendo na lista de credores quirografários da
recuperação judicial da devedora principal.
Isso porque da implementação do plano de recuperação judicial até o seu
sucesso, inexiste garantia de que todos os créditos serão satisfeitos na
integralidade e, muito menos, que não possa ser convolada em falência.
Desta forma, deve ser mantida a decisão agravada." (g. n.)

Nesse contexto, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias
do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo a incidência da
Súmula 7/STJ.
Finalmente, pela divergência pretoriana, o recurso também não merece acolhida.
Isso, porque a jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que é inviável

conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da
na questão
Súmula 7/STJ
controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que
impede o conhecimento do recurso pela alínea
do permissivo constitucional. Nessa linha de
c
intelecção, destacam-se:

“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
(...)
RESPONSABILIDADE CIVIL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à análise da tese recursal pela
alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.965.844/SP,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
– g. n.)
NORONHA
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS.
Documento eletrônico VDA53694302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:22
Código de Controle do Documento: 08b99611-ef62-45a8-ab88-9b336a3d594f

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial
também pela alínea 'c' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal,
ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel.
AREsp 1815468/PB,
MINISTRA MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
- g.
GALLOTTI
22/11/2021,
25/11/2021
n.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. "[...] a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do
dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c'
do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.662.160/DF,
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
.
11/4/2023)
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.331.289/MS,
MINISTRO ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
FERREIRA
21/8/2023,
28/8/2023

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Sem majoração dos honorários advocatícios recursais, uma vez que que não foram
arbitrados no v. acórdão estadual/recorrido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53694302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:22
Código de Controle do Documento: 08b99611-ef62-45a8-ab88-9b336a3d594f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.615.920 / RJ
Número Registro: 2024/0081687-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00170956620228190002
00239425620238190000
170956620228190002
202324512711
239425620238190000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATO DE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS : FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
BEATRIZ ALVARES ROMERO - SP425101
ANA PAULA GUARNIERI BARBATO - SP440657
FILIPE DE CASTRO GUIMARÃES - RJ153005
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - RJ212264
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Documento eletrônico VDA54011097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:16
Código de Controle do Documento: 0cf8fe0c-876c-4143-9be7-d1c2bcf96679

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:16
Código de Controle do Documento: 0cf8fe0c-876c-4143-9be7-d1c2bcf96679